Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
I – A operadora de cartão de crédito deve se manifestar acerca de eventuais créditos em favor do executado, máxime porque a impossibilidade de cumprir a determinação judicial fundada na distinção da bandeira do cartão foi refutada no julgamento de anterior agravo de instrumento.
II – Deu-se provimento ao recurso.